Tribunal: TJMT
Processo: 0001668-34.2008.8.11.0037
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
APELANTE(S):
GETÚLIO GONÇALVES VIANA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 60767/2018
Data de Julgamento: 21-06-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREJUDICIAIS DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS FINAIS, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU DA CONGRUÊNCIA E POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA DAS SANÇÕES – AFASTADAS – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO QUANTO ÀS PRELIMINARES AVENTADAS PELA DEFESA – PREJUDICADA – MÉRITO – EX-PREFEITO – REPROVAÇÃO DAS CONTAS DE GESTÃO PELO TCE/MT – IRREGULARIDADES RECONHECIDAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO – NÃO CONSTATAÇÃO DE MA-FÉ OU DOLO, AINDA QUE GENÉRICO – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA – MULTA COMINATÓRIA APLICADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.
1. A apresentação de memoriais finais não representa formalidade obrigatória e apenas se torna relevante em situações específicas, sob o crivo judicial, não configurando nulidade processual ou error in procedendo a sua ausência, principalmente quando não existe comprovação de efetivo prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.
3. De acordo com a legislação processual civil, a sentença se caracteriza como 'extra petita', quando decide fora do que foi pedido, situação não evidenciada no presente caso, porquanto, em que pese o Ministério Público tenha se manifestado, em sede de impugnação à contestação pela ausência de dolo do Apelante em relação à algumas das irregularidades indicadas no Relatório do TCE, em sua conclusão, ratificou in totum os pedidos formulados na inicial, para que o Requerido fosse condenado por ato de improbidade administrativa.
4. Resta prejudicada a preliminar de nulidade da sentença por omissão da sentença quanto à análise das questões preliminares aventadas pela defesa, quando, em sede de embargos de declaração o Magistrado Singular promove a sua apreciação e sana a omissão da sentença.
5. O Poder Judiciário não fica adstrito ao entendimento do Tribunal de Contas do Estado, cabendo analisar e emitir o seu próprio juízo de valor sobre a caracterização de eventual ato doloso de improbidade administrativa.
6. Não há confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Assim, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei 8.429/92, é indispensável, para a caracterização de improbidade, que o agente tenha agido com culpa ou dolo, ainda que genérico.
7. O descumprimento ao princípio da legalidade, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, havendo a necessidade de que o agente tenha agido com dolo, visando a pratica do ato lesivo ao ente público sob pena de, não demonstrada a intenção do agente, o ato ser ilegal, mas não ímprobo, porque a lei visa punir o administrador desonesto e não o inapto.

APELANTE(S):
GETÚLIO GONÇALVES VIANA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Getúlio Gonçalves Viana, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa no 1668-34.2008.811.0037 (Código no 53976) ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial para condenar o Apelante pela prática de Ato de Improbidade Administrativa prevista nos artigos 10 e 11 da Lei no 8.429/92, fixando-lhe as sanções de suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos; pagamento de multa civil de cinquenta vezes o valor da remuneração percebida, na época, na qualidade de prefeito municipal e perda da função pública.
Condenou-o, ainda, no pagamento das custas processuais.
Em suas razões recursais (fls. 15.144/15.252 – vol. LXXXVI e LXXXVII), o Apelante aduz, em preliminar, a caracterização de error in procedendo em razão da ausência de oportunização às partes para apresentação de memoriais finais, ressaltando que tal medida se revelaria extremamente necessária diante da complexidade do feito, cujos volumes ultrapassaram a quantidade de 15.000 (quinze mil) páginas, o que teria lhe causado prejuízo, ante a severa condenação por ato ímprobo acerca de fatos que inclusive o próprio Ministério Público Estadual, autor da ação, entendeu no decorrer da instrução processual não se tratarem de atos ímprobos.
Ressalta, também, a nulidade da sentença por ausência de manifestação expressa quanto às preliminares arguidas tanto em sede de defesa preliminar quanto na contestação, consubstanciadas na carência da ação por falta de justa causa; não aplicação da Lei de Improbidade Administrativa aos agentes políticos e a imprestabilidade das provas carreadas aos autos, situação que entende violar o art. 489, II, do CPC.
Assevera que, a sentença é nula por ofensa ao princípio da adstrição ou da congruência, porquanto o Magistrado Singular não teria se atentado ao requerimento do Ministério Público formulado em sede de impugnação à contestação no sentido de afastar a pretensão de condenação do Apelante em relação aos itens de “movimentação de recursos financeiros em bancos não oficiais”, “pagamentos de diárias sem prévio empenho” e “aplicação de receita e de capital decorrente da alienação de bens imóveis para financiar despesas correntes”, tendo procedido a condenação do Apelante também sobre tais apontamentos, cujos reflexos acredita terem sido lançados na dosimetria da sanção.
Destaca, ainda, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à dosimetria da sanção, ressaltando que o Juízo a quo se utilizou de conceitos jurídicos indeterminados, aplicando as penalidades máximas previstas na legislação, sem explicar o motivo concreto da incidência de cada uma ao caso.
No mérito, em extenso arrazoado, sustenta que, a sentença recorrida apresenta error in judicando, pontuando de forma individualizada, para cada uma das 21 (vinte e uma) irregularidades encontradas no Relatório de Análise de Contas do TCE relativa à gestão do Apelante como Prefeito Municipal de Primavera do Leste relativas ao ano de 2005, a ausência de caracterização de improbidade administrativa.
Argumenta, também, que as penalidades aplicadas em seu grau máximo (com exceção da multa civil), são desproporcionais aos fatos narrados na inicial, na medida em que não houve qualquer demonstração de lesão ao erário e tampouco proveito patrimonial pelo Apelante, de forma, que, eventualmente, sendo mantida a sentença, pugna pelo abrandamento das sanções, afastando-se a condenação de suspensão dos direitos políticos e de perda da função pública, além de diminuir a multa civil para o mínimo legal.
Por essas razões, pugna, preliminarmente, pelo acolhimento das preliminares, a fim de que seja decretada a nulidade da sentença recorrida e, no mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.
Alternativamente, requer a readequação da dosimetria, em observância ao parágrafo único do art. 12 da LIA, afastando a condenação do Apelante em relação às sanções de suspensão dos direitos políticos e de perda da função pública, bem como da proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, além de diminuir para o mínimo legal o valor arbitrado à título de multa civil (uma vez o valor da remuneração do agente público).
Ao final, requer o prequestionamento dos itens elencados no tópico 5 do recurso de apelação.
Acostou-se às fls. 15.256/15.257 – Vol. LXXVII a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.
Em petição colacionada às fls. 15.316/15.320, o Apelante, com fundamento no art. 1.023, § 4o, do CPC, complementou as razões recursais de fls. 15.144/15.252, oportunidade em que, se insurgiu quanto à aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa, aplicada pelo Magistrado Singular, em sede de embargos de declaração, por considera-los protelatórios, ressaltando a inexistência de fundamentação para a incidência de tal penalidade; razão pela qual, pugna por sua exclusão.
Na mesma ocasião, ratificou os pedidos formulados no recurso de apelação de fls. 15.144/15.252.
As contrarrazões vieram às fls. 15.322/15.335, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A certidão de fls. 15.336 atesta a tempestividade do recurso de apelação e das contrarrazões recursais.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 15.343/15.354, opina pelo provimento parcial do recurso, para mitigar as sanções aplicadas, especialmente no tocante à multa civil.
É o relatório.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS FINAIS)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O Apelante suscita, a nulidade da sentença ao argumento de que não lhe teria sido oportunizada a apresentação de memoriais, ressaltando que tal medida se revelaria extremamente necessária diante da complexidade do feito, cujos volumes ultrapassaram a quantidade de 15.000 (quinze mil) páginas, o que teria lhe causado prejuízo, ante a severa condenação por ato ímprobo acerca de fatos que inclusive o próprio Ministério Público Estadual, autor da ação, entendeu no decorrer da instrução processual não se tratarem de atos ímprobos.
Razão não assiste ao Apelante.
É cediço que, a apresentação de memoriais finais não representa formalidade obrigatória e apenas se torna relevante em situações específicas, sob o crivo judicial, não configurando nulidade processual ou error in procedendo a sua ausência, principalmente quando não existe comprovação de efetivo prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.
Isso porque, além de tal expediente consubstanciar uma faculdade do juiz, que se apresenta como destinatário final das provas, não há nulidade a ser declarada sem a demonstração de efetivo prejuízo.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. REJEITADA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sobreleva notar que cabe ao Magistrado, nos termos do art. 139, inciso II, do CPC/2015, velar pela rápida solução do litígio, bem assim, com fundamento art. 370 do CPC/2015, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. A apresentação de alegações finais, após a instrução probatória, é mera faculdade do Julgador. Alegação de nulidade da sentença afastada.
2. A desapropriação pode ser conceituada como uma forma de aquisição compulsória e originária da propriedade pelo Estado, pautada na efetivação de interesses públicos ou sociais mediante indenização, via de regra em dinheiro ou, em alguns casos, fruto de aplicação de sanção.
3. No caso em análise, diferentemente das alegações dos Apelantes, não é possível constatar os requisitos exigidos para a configuração da chamada desapropriação indireta.
4. Nesta perspectiva, de acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso I, do art. 373, do CPC/2015, os Autores, ora Apelantes, assumiram em seu desfavor o ônus de provar o fato constitutivo do direito. Da regra insculpida no citado artigo, sobressai que deveriam os Apelantes demonstrarem em juízo o ato expropriatório praticado pelo Município, o que, por certo, resultaria na procedência do pedido. 5. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJES - APL: 00006249220138080067, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/9/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/9/2018). [Destaquei]

No mesmo sentido se posiciona o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a não abertura para apresentação de alegações finais só macula de nulidade a sentença caso venha a ser demonstrado de forma cabal o prejuízo suportado pela parte interessada em sua apresentação (nulidade relativa)" (REsp 977.013/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/9/2010), o que não ocorreu na espécie.
2. Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelas instâncias de origem, acerca da ausência de prova da efetiva prática do ato de improbidade administrativa pelo réu, ora agravado, tal como pretendido pela parte agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência que não tem lugar em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.
3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp 1583455/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020). [Destaquei]

In casu, o Apelante se limitou a afirmar, genericamente, que seu prejuízo se resumiria ao fato de se tratar de causa complexa, cujos volumes ultrapassaram a quantidade de 15.000 (quinze mil) páginas, sem demonstrar efetivo prejuízo (no que tange ao exercício do contraditório e da ampla defesa), sendo que as razões recursais não fazem menção à necessidade de expandir a fase probatória para a necessidade de produção de determinada prova.
Com essas considerações, AFASTO a prejudicial de mérito suscitada.
É como voto.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU DA CONGRUÊNCIA)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O Apelante, defende, ainda, a nulidade da sentença por ofensa ao princípio da adstrição ou da congruência, sob o argumento de que o Magistrado Singular não teria se atentado ao requerimento do Ministério Público formulado em sede de impugnação à contestação no sentido de afastar a pretensão de condenação do Apelante em relação aos itens de “movimentação de recursos financeiros em bancos não oficiais”, “pagamentos de diárias sem prévio empenho” e “aplicação de receita e de capital decorrente da alienação de bens imóveis para financiar despesas correntes”, tendo procedido a condenação do Apelante também sobre tais apontamentos, cujos reflexos acredita terem sido lançados na dosimetria da sanção.
O artigo 141 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Igualmente, é defeso ao magistrado proferir decisão de natureza diversa do que foi pretendido pela parte autora, devendo haver correlação entre o pedido e a sentença (artigo 492 do CPC).
De acordo com a legislação processual civil, a sentença se caracteriza como 'extra petita', quando decide fora do que foi pedido, 'ultra petita', quando o juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que fora pleiteado, e, por fim, 'citra petita', que é aquela que não examina todas as questões propostas pelas partes.
No caso dos autos, em que pese o Ministério Público tenha se manifestado, em sede de impugnação à contestação (fls. 14.606/14.625 – vol. LXXIII) pela ausência de dolo do Apelante em relação aos itens movimentação de recursos financeiros em bancos não oficiais”, “pagamentos de diárias sem prévio empenho” e “aplicação de receita e de capital decorrente da alienação de bens imóveis para financiar despesas correntes”, observa-se que ratificou in totum os pedidos formulados na inicial, para que o Apelante fosse condenado nos moldes do art. 12, II, da LIA, sopesando-se na aplicação das penalidades as condutas comprovadas e delineadas anteriormente (I.04, I.06, I.09, I. 13, I. 14, I.15, I.16 e I.21).
Da leitura da petição inicial, observo que a pretensão ministerial é a condenação do réu nas sanções do artigo 12, inciso II, da Lei no 8.429/92 pela prática de ato ímprobo em razão de verificação de 21 (vinte e uma) irregularidades na prestação de contas do ano de 2005 relativas à sua Gestão como Prefeito Municipal de Primavera do Leste, motivo pelo qual inexiste vício no julgamento de primeiro grau, visto ter decidido a lide nos limites traçados pela parte Autora.
Ademais, conforme bem destacou a Procuradoria-Geral de Justiça, basta uma análise perfunctória da decisão para depreender que a condenação por atos de improbidade administrativa se deu pela ação do apelante como um todo e não, por itens irregulares narrados no relatório da Corte de Contas, vez que apenas um ato, pode caracterizar a prática de improbidade administrativa, desde que presente o elemento subjetivo.
Desse modo, não se verifica a alegada violação ao princípio da congruência, posto que a r. sentença não está dissociada da causa de pedir e do pedido deduzidos na inicial.
Com essas considerações, AFASTO a prejudicial de mérito suscitada.
É como voto.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU DA CONGRUÊNCIA)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O Apelante, defende, ainda, a nulidade da sentença por ofensa ao princípio da adstrição ou da congruência, sob o argumento de que o Magistrado Singular não teria se atentado ao requerimento do Ministério Público formulado em sede de impugnação à contestação no sentido de afastar a pretensão de condenação do Apelante em relação aos itens de “movimentação de recursos financeiros em bancos não oficiais”, “pagamentos de diárias sem prévio empenho” e “aplicação de receita e de capital decorrente da alienação de bens imóveis para financiar despesas correntes”, tendo procedido a condenação do Apelante também sobre tais apontamentos, cujos reflexos acredita terem sido lançados na dosimetria da sanção.
O artigo 141 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Igualmente, é defeso ao magistrado proferir decisão de natureza diversa do que foi pretendido pela parte autora, devendo haver correlação entre o pedido e a sentença (artigo 492 do CPC).
De acordo com a legislação processual civil, a sentença se caracteriza como 'extra petita', quando decide fora do que foi pedido, 'ultra petita', quando o juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que fora pleiteado, e, por fim, 'citra petita', que é aquela que não examina todas as questões propostas pelas partes.
No caso dos autos, em que pese o Ministério Público tenha se manifestado, em sede de impugnação à contestação (fls. 14.606/14.625 – vol. LXXIII) pela ausência de dolo do Apelante em relação aos itens movimentação de recursos financeiros em bancos não oficiais”, “pagamentos de diárias sem prévio empenho” e “aplicação de receita e de capital decorrente da alienação de bens imóveis para financiar despesas correntes”, observa-se que ratificou in totum os pedidos formulados na inicial, para que o Apelante fosse condenado nos moldes do art. 12, II, da LIA, sopesando-se na aplicação das penalidades as condutas comprovadas e delineadas anteriormente (I.04, I.06, I.09, I. 13, I. 14, I.15, I.16 e I.21).
Da leitura da petição inicial, observo que a pretensão ministerial é a condenação do réu nas sanções do artigo 12, inciso II, da Lei no 8.429/92 pela prática de ato ímprobo em razão de verificação de 21 (vinte e uma) irregularidades na prestação de contas do ano de 2005 relativas à sua Gestão como Prefeito Municipal de Primavera do Leste, motivo pelo qual inexiste vício no julgamento de primeiro grau, visto ter decidido a lide nos limites traçados pela parte Autora.
Ademais, conforme bem destacou a Procuradoria-Geral de Justiça, basta uma análise perfunctória da decisão para depreender que a condenação por atos de improbidade administrativa se deu pela ação do apelante como um todo e não, por itens irregulares narrados no relatório da Corte de Contas, vez que apenas um ato, pode caracterizar a prática de improbidade administrativa, desde que presente o elemento subjetivo.
Desse modo, não se verifica a alegada violação ao princípio da congruência, posto que a r. sentença não está dissociada da causa de pedir e do pedido deduzidos na inicial.
Com essas considerações, AFASTO a prejudicial de mérito suscitada.
É como voto.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA DAS SANÇÕES)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O Apelante, sustenta, também, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à dosimetria da sanção, ressaltando que o Juízo a quo se utilizou de conceitos jurídicos indeterminados, aplicando as penalidades máximas previstas na legislação, sem explicar o motivo concreto da incidência de cada uma ao caso.
Em que pesem os argumentos apresentados, a sentença que se quer declarar nula, não apresenta vício por ausência de fundamentação, uma vez que é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a decisão não está obrigada a enfrentar todos os dispositivos legais e pontos invocados pelas partes, mas, sim, a resolver a controvérsia posta, como se deu na espécie vertente.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos concluiu (fl. 270): "Neste caso, ainda que houvesse buracos no asfalto e ainda que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o acidente que vitimou fatalmente [...] somente ocorreu por culpa do motociclista que invadiu a contramão da via em alta velocidade".
III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual: " pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo interno improvido.
(STJ – AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). [Destaquei]

Com efeito, a exigência de fundamentação das decisões judiciais de que tratam a norma constitucional (art. 93, IX, da CF/88) e infraconstitucional (art. 165 do CPC), não implica prolação de sentenças extensas e repletas de citações doutrinárias e jurisprudenciais, mas sim que o julgador exponha com clareza os motivos que o levaram a decidir.
In casu, ao contrário do que afirma o Apelante, ainda que de forma sucinta, o Magistrado Singular ao proceder a dosimetria das sanções devidamente indicou as razões para as punições aplicadas, consoante prescreve a Lei de Improbidade Administrativa.
Veja-se:
DOSIMETRIA DA PENA
A conduta do requerido reveste-se de inegável gravidade. Trata-se, com efeito, do então Prefeito Municipal do Município de Primavera do Leste (MT), eleito pelo voto popular, com representatividade pública para a consecução do bem comum.
Desmerecendo a confiança outorgada pelo voto popular, frustrou, deliberadamente, a realização de licitação em detrimento do interesse público, bem como violou os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade.
Ineficaz no exercício da relevante função pública, violou os princípios da administração pública, ignorando disposições constitucionais.
Enfim, administrou mal, desviando-se das disposições legais que devem tangenciar as atividades do administrador público.
Destarte, sopesando os fatos supradelineados, condeno o requerido Getúlio Gonçalves Viana a: 1) suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos; 2) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos; 3) ao pagamento de multa civil de cinquenta vezes o valor da remuneração percebida, na época, na qualidade de prefeito municipal e 4) perda da função pública.

Ademais, a proporcionalidade, ou não, das sanções aplicadas é passível de adequação, se for o caso, via o recurso ora em apreço. Portanto, descabido o pleito de nulidade do decisum.
Desse modo, AFASTO a prejudicial de mérito de nulidade da sentença por ausência de fundamentação da dosimetria das sanções.
É como voto.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Getúlio Gonçalves Viana, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa no 1668-34.2008.811.0037 (Código no 53976) ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial para condenar o Apelante pela prática de Ato de Improbidade Administrativa prevista nos artigos 10 e 11 da Lei no 8.429/92, fixando-lhe as sanções de suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos; pagamento de multa civil de cinquenta vezes o valor da remuneração percebida, na época, na qualidade de prefeito municipal e perda da função pública.
Condenou-o, ainda, no pagamento das custas processuais.
Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a presente Ação Civil Pública em desfavor do Apelante, ex-Prefeito do Município de Primavera do Leste/MT, alegando que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT quando da análise das contas do Exercício de 2005, constatou as seguintes irregularidades insanáveis apontadas no Parecer n. 120/2006 do TCE:
1. Registro indevido no Balanço dos Restos a Pagar cancelados;
2. Movimentação de recursos financeiros em bancos não oficiais;
3. Contabilização incorreta dos Restos a Pagar;
4. Divergência na quantidade de vagas para auxiliar de enfermagem I e no número de servidores constantes no Lotacionograma;
5. Ausência ou deficiência na publicidade relativa aos certames para admissão de pessoal;
6. Oferta de vagas e convocação de servidores aprovados em processo seletivo em número excedente à autorização legislativa;
7. Não envio dos atos de admissão de pessoal ao Tribunal de Contas;
8. Pagamento de diárias sem prévio empenho;
9. Realização de despesas não precedidas de licitação e sem a celebração do correspondente termo contratual, além de outras irregularidades em procedimentos licitatórios;
10. Não apropriação do valor de R$ 31.099,50 ao PASEP;
11. Aplicação de receita de capital decorrente da alienação de bens imóveis para financiar despesas correntes;
12. Não elaboração do inventário físico e financeiro dos bens patrimoniais;
13. Promoção pessoal do administrador, consubstanciada na grafia de slogan e símbolo usados durante sua candidatura ao cargo eletivo;
14. Pagamento dos salários dos professores da Educação Infantil e outras despesas com recursos do FUNDEF;
15. Ausência de acompanhamento e controle por parte do Conselho do FUNDEF e não realização das reuniões mensais pelo Conselho de Saúde;
16. Repasse de duodécimo à Câmara Municipal em valor excedente à previsão constitucional;
17. Envio extemporâneo de informes e documentos ao Tribunal de Contas;
18. Divergência entre as informações enviadas via Sistema LRF-Cidadão e as constantes no Balanço Geral;
19. Revogação injustificada de Termo de Doação de Imóveis;
20. Controle interno deficitário;
21. Contratação temporária de servidores não precedida de processo seletivo simplificado;

Segundo a inicial, agindo à frente da administração da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste/MT no exercício de 2005, o Apelante Getúlio Gonçalves Viana violou os princípios da Administração Pública, notadamente os da legalidade, moralidade, impessoalidade e lealdade às instituições, e desrespeitou as normas relativas à conduta do agente público, à contabilização, movimentação financeira e liberação dos recursos públicos, à admissão de pessoal aos quadros da Administração Pública, à licitação e seu procedimento, aos contratos administrativos e à publicidade dos atos administrativos.
Após regular processamento do feito, ao analisar os pedidos (fls. 15.124/15.142 (vol. LXXVI), o Juízo sentenciante julgou-os procedentes para condenar o Requerido às seguintes sanções:
a) suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos;
b) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos;
c) pagamento de multa civil de cinquenta vezes o valor da remuneração percebida, na época, na qualidade de prefeito municipal e;
d) perda da função pública.

Irresignado, o demandado opôs Embargos de Declaração, que foram parcialmente acolhidos (fls. 15.276 – Vol. LXXVII), para sanar a omissão da sentença quanto à análise das preliminares arguidas pelo Apelante.
Em seguida, o Apelante opôs novos embargos de declaração, sustentando omissão na decisão de fls. 15.276/15.277 - Vol. LXXVII, que considerou tempestivos os embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO sem, em tese, fundamentar; os quais foram rejeitados e aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (fls. 15.280/ 15.281 - vol. LXXVII).
Às fls. 15.282 / 15.287 - vol. LXXVII o Apelante apresentou novos embargos de declaração, alegando a existência de omissão e erro material na decisão de fls. 15.280/15.281, uma vez que não teria fundamentado os motivos de rejeitar a peça de embargos declaratórios propostos anteriormente (fls. 15.277/15.278), tampouco da aplicação de multa; ressaltando ainda, que a peça é tempestiva, ao contrário do que aponta a certidão de fls. 15.279, os quais foram parcialmente acolhidos, tão somente para sanar o erro material na sentença de fls. 15.280/15.281, fazendo constar a tempestividade do recurso de 15.277/15.278.
Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que, a sentença recorrida apresenta error in judicando, ante a ausência de caracterização de improbidade administrativa.
Argumenta, alternativamente, que as penalidades aplicadas em seu grau máximo (com exceção da multa civil), são desproporcionais aos fatos narrados na inicial, na medida em que não houve qualquer demonstração de lesão ao erário e tampouco proveito patrimonial pelo Apelante, de forma, que, eventualmente, sendo mantida a sentença, pugna pelo abrandamento das sanções, afastando-se a condenação de suspensão dos direitos políticos e de perda da função pública, além de diminuir a multa civil para o mínimo legal.
Pugna, também, pela exclusão da multa aplicada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração pelo Magistrado Singular, ressaltando a inexistência de caráter protelatório.
Como se sabe, a improbidade administrativa consiste na violação do princípio constitucional da probidade administrativa, que pode ser definido como o dever de o agente público agir sempre com honestidade, decência e honradez na gestão da coisa pública.
Acerca da questão, Marino Pazzaglini Filho leciona, in verbis:
O princípio da probidade administrativa, resultante dos princípios constitucionais basilares da legalidade e da moralidade, significa, como já ressaltado, que o agente público, no desempenho de suas funções, tem o dever jurídico de agir com honestidade, decência, honradez, movido sempre e exclusivamente pela concreção dos fins do interesse público da Administração a que está vinculado.
(PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de improbidade administrativa comentada: aspectos constitucionais, administrativos, civis, criminais, processuais e de responsabilidade fiscal; legislação e jurisprudência atualizadas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2007). [Destaquei]

Todavia, para a configuração da improbidade administrativa, exige o legislador que, nos atos que causam lesão ao erário, a conduta do agente seja culposa ou dolosa e, nos que causam enriquecimento ilícito ou atentam contra a Administração Pública, que a conduta daquele seja dolosa.
Isso porque, o ato de improbidade administrativa não pode ser entendido como mera atuação do agente público em desconformidade com a lei, porquanto a Lei no 8.429/1992 visa a punição do agente público desonesto (conduta dolosa ou culposa) e não daquele que apenas foi inábil.
A intenção do legislador ordinário na produção da norma (Lei n. 8.429/92), em observância ao texto constitucional (CF, art. 37, § 4o), não foi essa, mas sim a de impor a todos os agentes públicos o dever de, no exercício de suas funções, pautarem as suas condutas pelos princípios que regem a Administração Pública, sob pena de sofrerem sanções pela sua inobservância.
A controvérsia dos autos versa sobre a suposta prática de atos de improbidade administrativa pelo Apelante Getúlio Gonçalves Viana, então Prefeito Municipal de Primavera do Leste/MT, consiste na expedição, pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT, de parecer contrário à aprovação das contas de sua Gestão relativas ao exercício de 2005 (especificamente no período de 24-2-2005 a 31-12-2005), em razão das irregularidades insanáveis acima mencionadas.
A inicial atribui ao Apelante as condutas descritas nos artigos 10, caput, VIII e XI, e 11, I e IV, ambos da Lei 8.429/1992, que assim dispõem:
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente:
(...)
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;
XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

Art. 11 - constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
I- praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;
(...)
IV - negar publicidade aos atos oficiais;

Ressalto, ab initio, que inexiste qualquer vinculação deste Juízo ao entendimento do Tribunal de Contas do Estado, cabendo analisar se a conduta praticada pelo então gestor público caracteriza atos de improbidade administrativa.
Visando à didática processual, examino se a condutas do Apelante caracterizam, ou não, ato ímprobo, em conjunto, por causa da similitude de alguns atos, ressaltando que, o descumprimento ao princípio da legalidade, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, havendo a necessidade de que o agente tenha agido com dolo, visando a pratica do ato lesivo ao ente público sob pena de, não demonstrada a intenção do agente, o ato ser ilegal, mas não ímprobo, porque a lei visa punir o administrador desonesto e não o inapto.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE UM SERVIDOR TEMPORÁRIO. VEDAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO. APELO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A questão versa sobre suposto descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal no que toca ao limite de gastos com pessoal. Teria o apelante, enquanto ex prefeito municipal, contratado de forma temporária uma servidora (agente comunitária de saúde) quando a despesa total com pessoal excedia 95% do limite (art. 22, parágrafo único), que é de 54% para o executivo, conforme o art. 20, inciso III, alínea b, da Lei Complementar no 101/002. Apesar disso, a Corte de Contas, ao julgar o Recurso interposto pelo ora apelante contra a decisão que reconheceu ilegal a contratação em questão, entendeu que devem ser sopesados alguns pontos: 1. A contratação, por si só, não implicou aumento de despesas, já que a servidora titular do cargo estava no gozo de licença sem vencimento; 2. Foi apenas uma contratação, e para o exercício de funções relacionadas à área de saúde; e 3. O salário pago à contratada é percentualmente insignificante quando comparado ao total da despesa com pessoal pago pela Edilidade. Assim, aplicando a proporcionalidade e razoabilidade, considerou legal a contratação.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mera irregularidade não pode ser confundida com improbidade. É que a ilegalidade só transmuda para a improbidade quando a malferição aos princípios administrativos encontra amparo na conduta desonesta, maliciosa, perversa, corrupta do agente que praticou o ato, não sendo punível mera inabilidade, despreparo, incompetência.
4. O STJ entende que "A ilegalidade e a improbidade não são - em absoluto, situações ou conceitos intercambiáveis, não sendo juridicamente aceitável tomar-se uma pela outra (ou vice-versa), eis que cada uma delas tem a sua peculiar conformação estrita: a improbidade é, dest'arte, uma ilegalidade qualificada pelo intuito malsão do agente, atuando sob impulsos eivados de desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave". (STJ - REsp: 1416313 MT 2011/0167179-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2013).
5. No caso dos autos, o apelante, enquanto prefeito municipal, teria, quando lhe era vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, contratado um único servidor temporário (agente comunitário de saúde) para atender às necessidades existentes na área relativa à saúde pública, tendo em vista a ausência do servidor titular, que estava no gozo de licença sem vencimento.
6. Certo é que o gestor poderia ter revogado a licença concedida ao servidor titular do cargo em questão, não realizando uma nova contratação, e cumprindo, assim, todos os ditames da lei fiscal (lei essa que, diga-se de passagem, se esforçou para cumprir quando reduziu as despesas com pessoal excedida em 2010). Mas preferiu realizar uma nova contratação, a fim de não deixar desamparada a população. Deve ser consignado que a contratação em questão não implicou em aumento de despesa com pessoal, já que o titular do cargo não estava recebendo vencimentos, e que o próprio Tribunal de Contas a julgou regular.
7. Analisando a conduta do apelante, não é possível vislumbrar o dolo necessário à configuração do ato de improbidade, e nem mesmo a culpa grave, tendo havido apenas mera irregularidade na gestão pública. A sentença reconheceu a presença do dolo, consubstanciado na intenção que teve o agente político de efetivar a contratação temporária, mas faltou ao Prefeito o intuito perverso, malicioso, de macular os princípios administrativos.
8. Ao menos pelo que se depreende dos autos, o apelante agiu na intenção de acobertar a população local, preservando a atenção na área da saúde, e não, como disposto na sentença, com intuito de burlar o concurso público. Na verdade, não há qualquer comprovação nos autos dessa prática, não podendo o juízo singular fundamentar a sentença no argumento de que a reiterada contratação de servidores nessa situação teria o condão de mitigar o concurso público, servindo tal prática de manobra, pois o julgador está adstrito a julgar a lide analisando apenas o que consta no caderno processual, não lhe sendo possível fazer suposições ou premonições. Ademais, estavam presentes na espécie todos os requisitos legais necessários para a contratação temporária.
9. O agente público, no caso, não enriqueceu ilicitamente, não causou prejuízo ao erário (inclusive porque a contratação em questão não implicou em aumento de despesa), e, apesar de violar o princípio da legalidade, não praticou ato de improbidade administrativa, já que ausente a má-fé, a malícia, a desonestidade necessária, havendo mera irresponsabilidade, inabilidade.
10. Esse posicionamento está alinhado ao entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos, quando decide pela ausência de ato de improbidade por parte do agente público ou terceiro que não possui a intenção dolosa de ofender os princípios da administração.
11. Apelo provido, para julgar improcedente a ação de improbidade administrativa. Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 3817701 PE, Relator: Erik de Sousa Dantas Simões, Data de Julgamento: 6/10/2015, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/11/2015). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Registre-se, de logo, que o acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973; por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9 de março de 2016.
2. Consoante jurisprudência do STJ, "para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, caracterizar a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé" (REsp 1.666.307/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2017).
3. Hipótese em que o Tribunal de origem firmou a compreensão no sentido de que a conduta imputada ao agravado se consubstanciaria em mero erro administrativo, razão pela qual não se poderia falar na prática de ato de improbidade, diante da ausência do elemento subjetivo dolo. Assim, a revisão desse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno improvido.
(STJ – AgInt no REsp 1475593/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGAL – ILEGALIDADE QUE NÃO CARACTERIZA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA AFASTADO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. A realização de concurso público sem prévia autorização legal, não caracteriza, por si só, improbidade administrativa, ante a ausência de prejuízo ao erário e a não-demonstração de dolo ou culpa.
2. Em se tratando de improbidade administrativa, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10" (STJ, AIA 30/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/09/2011). Em igual sentido: STJ, REsp 1.420.979/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2014; REsp 1.273.583/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/09/2014; AgRg no AREsp 456.655/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2014.
3. Sentença ratificada.
(TJMT – ReeNec 95121/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/3/2018, publicado no DJE 3/4/2018). [Destaquei]

Pois bem.
Após detida análise do conjunto comprobatório, entendo que, não existem provas de que o Apelante, de forma intencional e/ou dolosa, tenha causado danos ou infringido princípios da administração pública com o intuito de lesar o erário para que seja condenado pela prática de ato de improbidade administrativa, descrita nos artigos 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992.
Houve irregularidades, de fato, mas elas não são sinônimos de improbidade.
Com efeito, os atos de gestão, executados pelo Apelante justificam a decisão que lhe foi imputada pelo Tribunal de Contas.
Entrementes, tenho que não autorizam a incidência da Lei de Improbidade Administrativa, porque a reprovação das contas não implica, por si só, que se sujeitem a aludida lei, conforme, claramente, preconizado no seu art. 21, inciso II.
Veja-se:
Art. 21. A aplicação das sanções prevista nesta lei independe:
I – (...)
II – da aprovação ou rejeição das conas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.

Nota-se, portanto, que, para que os atos sejam alcançados pela Lei de Improbidade Administrativa, é necessário a comprovação de que essas ações foram praticadas com o intuito de se afastar das determinações legais ou que foram executadas a fim de beneficiar-se a autoridade, a si mesma, ou a terceiro, o que indubitavelmente, não está comprovado nos autos; razão pela qual, deve ser afastada a condenação por improbidade administrativa, porquanto sem a demonstração do elemento subjetivo necessário, as ocorrências apontadas se classificam como meras irregularidades.
Explico.
Em que pese, o extenso número de documentos que compõem os presentes autos, mais de 15.000 páginas, vislumbra-se que o Ministério Público se resumiu a colacionar os documentos produzidos perante TCE/MT que deram origem à reprovação das contas do executivo municipal de Primavera do Leste, na gestão de 2005, em que o ora Apelante exercia o cargo de Prefeito Municipal, os quais se mostram insuficientes para averiguar a configuração do elemento subjetivo do agente, do dolo (ainda que genérico) ou até mesmo culpa da conduta e a consumação do ato de improbidade.
Como se sabe, o dolo genérico é a vontade de praticar a ação descrita na lei, vale dizer, seria a vontade do agente está dirigida à realização do tipo, sem objetivos excedentes.
Por sua vez, o dolo específico é esta mesma vontade, mas acrescida de fim especial, ou seja, está dirigido à realização do tipo, mas tem outros objetivos que excedem a definição do ilícito.
Todavia, analisando os referidos documentos, não é possível vislumbrar a caracterização do elemento subjetivo necessário à respaldar a condenação por ato de improbidade administrativa.
Isso porque, no tocante às irregularidades constantes nos itens no 1; 3; 8; 9; 10; 11; 12; 16; 18; 19 e 20, verifica-se que estas se deram por equívocos contábeis e inabilidade do Gestor, os quais se caracterizam como meras irregularidades, não configurando ato de improbidade administrativa, pois ausente qualquer comprovação de que o Apelante tenha agido com dolo, má-fé ou com desvio de finalidade.
Destaco, por oportuno, que em nenhum momento o Órgão de Controle de Contas, apontou a existência de atos delitivos de uma administração lesiva ou omissa, até porque, na seara de sua fiscalização de Contas, o ato meramente irregular, deu ensejo à reprovação de contas pelo Legislativo Municipal de Primavera do Leste/MT.
Com efeito, em relação ao item 2, relativo à irregularidade de movimentação de recursos financeiros em bancos não oficiais, ressalto que, inobstante o art. 164, § 3o, da CF estabeleça que a movimentação bancária dos entes públicos deve se dar por meio de instituições financeiras oficiais, na situação específica dos autos, não se pode desconsiderar a existência de norma legal municipal autorizativa (Lei Municipal 840/2004, de 9-7-2004 – fls. 14.606) permitindo a utilização das Instituições Bancárias Cooperativa de Crédito Primaveracredi e Sicoob Primavera, situação que afasta o elemento subjetivo necessário à configuração de improbidade administrativa.
Conforme precedentes do STJ, a presunção de certeza de legalidade do ato pela vigência de Lei Municipal autorizativa exclui a presença do dolo, inclusive o genérico.
A propósito:
I. DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO PARQUET GAÚCHO CONTRA DECISÃO DO MINISTRO RELATOR NESTE STJ QUE DEU PROVIMENTO A APELO RARO DO DEMANDADO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ALEGADO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
II. CONDENAÇÃO DE EX-ALCAIDES DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM BASE NO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM POR TEMPO DETERMINADO. ALEGAÇÃO DE QUE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PROCEDEU A CONTRATAÇÕES IRREGULARES DE AGENTES PÚBLICOS, SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO.
III. EXISTÊNCIA DE NORMA LEGAL MUNICIPAL AUTORIZATIVA. LEI 7.770/1996, DE PORTO ALEGRE/RS. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
AFASTAMENTO DO ELEMENTO DOLOSO. AUSÊNCIA DE ATO ÍMPROBO.
ILUSTRATIVOS: AGRG NO ARESP 666.459/SP, REL. MIN. OG FERNANDES, DJE 30.6.2015; AGRG NO RESP 1.420.875/MG, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 9.6.2015; AGRG NO ARESP 116.741/SP, REL. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE 4.8.2015.
IV. HÁ ORIENTAÇÃO FIRME DESTA CORTE SUPERIOR, EXPRESSANDO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO ATO DE IMPROBIDADE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES SEM CONCURSO, QUANDO EXISTENTE LEI LOCAL COM TAL PREVISÃO: AGRG NO ARESP 747.468/MS, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 24.2.16; RESP 1.231.150/MG, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 12.4.2012; AGRG NO AG 1.324.212/MG, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 13.10.2010.
V. AGRAVO INTERNO DO PARQUET GAÚCHO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que não caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92 a contratação de servidores sem concurso público baseada em legislação municipal, por justamente nesses casos ser difícil de identificar a presença do elemento subjetivo necessário (dolo genérico) para a caracterização do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública (AgRg no AREsp. 747.468/MS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 24.2.16; REsp. 1.231.150/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 12.4.2012; AgRg no Ag 1.324.212/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.10.2010).
2. As contratações temporárias, mormente quando amparadas por legislação municipal autorizadora, são realizadas para se evitar solução de continuidade e paralisia dos serviços públicos, pois os administradores públicos se valem especialmente desse instituto quando assumem o comando da Municipalidade.
3. Na presente demanda, os acionados, na qualidade de ex-Prefeitos do Município de Porto Alegre/RS, foram condenados por ato de improbidade que teria ofendido princípios nucleares administrativos, ao fundamento de que teriam dado azo à contratação, em 2001, de 157 de profissionais de saúde (Auxiliares de Enfermagem, Médicos, Dentistas) sem a realização de concurso público ou seleção sumária, isto é, foram admitidos para a função pública apenas com base em cartas-contrato para realização de trabalho temporário (120 dias).
4. Na leitura dos então Alcaides, as contratações se deram sob a autorização da Lei 7.770/1996, da capital gaúcha. Apesar da eminência dessa argumentação, os pedidos da ACP foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se os demandados às reprimendas do art. 12, III da LIA, isto é, suspensão dos direitos políticos por 5 anos, multa civil no valor de R$ 10.000,00, e proibição de contratar com o Poder Público e dele receber benefícios/incentivos fiscais por 3 anos. Referidas condenações foram mantidas por ocasião do julgamento da Apelação pelo TJ/RS.
5. No caso dos autos, está sedimentado pelo Tribunal a quo como matéria fática que as contratações de profissionais de saúde foram realizadas com base na Lei 7.770/1996, do Município de Porto Alegre/RS, bem como na Lei 8.666/1993. O intuito era atender a casos de emergência ou de calamidade pública, combater epidemias, realizar recenseamento e satisfazer atividades especiais e sazonais (fls.
2.117).
6. Consoante ora fundamentado, é impossível identificar o elemento subjetivo de ofender o princípio do concurso público quando há lei municipal autorizativa de contratação de servidores públicos temporários, cuja constitucionalidade sequer foi questionada, nem mesmo nesta Superior Instância.
7. É possível que, a algum observador, os atos de contratação realizados pelos ex-Prefeitos sejam eivados de ilegalidade. Decerto, em alguma medida, pode-se admitir que os Administradores Públicos tenham feito, sob certas circunstâncias e diante de múltiplas informações levadas a seu Gabinete, uma difusa leitura da realidade, ao perceber uma sazonalidade justificadora de contratação temporária em vez de prestigiar aprovados em certame para os cargos em prélio.
8. No entanto, para a condenação por ato de improbidade administrativa - importante sempre lembrar - é preciso que o Órgão Acusador desenlace dos fatos narrados o intuito malévolo do Alcaide em solapar os princípios basilares administrativos (AgRg no AREsp. 666.459/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 30.6.2015; AgRg no REsp. 1.420.875/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.6.2015; AgRg no AREsp. 116.741/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.8.2015).
9. Essa prática maleficente, que compõe o núcleo do ato ímprobo, como elementar do ilícito, não foi verificada na hipótese em testilha, razão pela qual sobreveio daí o juízo de total improcedência da pretensão ministerial, no tocante à materialidade do ato ímprobo.
10. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido.
(STJ – AgInt no AREsp 846.356/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 1/7/2020). [Destaquei]

No mesmo sentido são os precedentes deste Sodalício:
APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SEM CONCURSO PÚBLICO – ILEGALIDADES NÃO EVIDENCIADAS – LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO, ALÉM DO ELEMENTO SUBJETIVO, MÁ-FÉ OU DOLO – PRECEDENTES DO STJ – ATOS NÃO CARACTERIZADOS COMO ÍMPROBOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a Lei no. 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, apenas veda o exercício profissional da advocacia por servidores públicos contra a Fazenda Pública que o remunere, o que não se verifica na espécie. Logo, a atuação de servidor nomeado para exercer cargo comissionado ou de confiança, cuja própria natureza é de livre nomeação e exoneração, como Advogado de defesa em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público não configura ato de improbidade [AgRg no AREsp 83.233/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 03/06/2014]. Segundo orientação da Corte Superior, a realização de contratação temporária, com sustentáculo em lei municipal, não configura ato de improbidade administrativa, violador dos princípios que regem a Administração Pública, porque ausente o dolo na conduta do agente público [AgInt no REsp 1655151/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 02/02/2018].
(TJ-MT - APL: 00023886420138110024 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/11/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 5/12/2019). [Destaquei]

Em relação às irregularidades apontadas nos itens 4 e 6 relativas à divergência na quantidade de vagas para auxiliar de enfermagem I e no número de servidores constantes no Lotacionograma (diferença de 04 vagas) e à oferta de vagas e convocação de servidores aprovados em processo seletivo em número excedente à autorização legislativa; entendo que, ainda que a conduta do réu se mostre irregular, já que a nomeação de servidores efetivos para o cargo de auxiliar de enfermagem I ultrapassou a quantidade prevista no Plano de Cargos, Carreira e Salários, bem como pela quantidade de servidores aprovados em processo seletivo exceder às vagas objeto de autorização legislativa, não há elementos que permitam concluir que os fatos narrados ultrapassam a linha entre a mera ilegalidade e a improbidade administrativa.
Ademais, conforme destacado no próprio parecer da Auditoria Externa do TCE (fls. 2.061 – vol. XI) o fato indicado no item 4 já foi objeto de avaliação pelo Recursos Humanos e, está sendo regularizado, seja de extinção por aposentadoria e/ou por meio de nova legislação municipal, que dê cobertura aos cargos excedentes.
Ressalto, outrossim, que além da existência de lei autorizativa acerca das contratações temporárias (Lei n. 889/05), restou demonstrado que, estas se devem à necessidade de substituição temporária de servidores.
A respeito dos itens 5, 7 e 17- Ausência ou deficiência na publicidade relativa aos certames para admissão de pessoal; envio extemporâneo de informes e documentos ao Tribunal de Contas e; não envio dos atos de admissão de pessoal ao Tribunal de Contas, em que pese tratarem se de irregularidades relativas à negativa de publicidade a atos oficiais, que representa violação ao princípio da legalidade, entendo que o Ministério Público não logrou êxito em demonstrar a presença do elemento subjetivo, consistente na deslealdade, desonestidade e/ou má-fé por parte do Gestor público em auferir benefício para si ou para outrem, situação que afasta a caracterização de ato de improbidade administrativa.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE. DEVER DE PUBLICIDADE. FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AUSÊNCIA DE DESLEALDADE, DESONESTIDADE E MÁ-FÉ POR PARTE DO APELANTE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Preliminarmente, o apelante assevera ter ocorrido cerceamento de defesa com o reconhecimento da revelia. Contudo, não tem razão o réu, neste ponto, porque a sentença explicitamente salientou não ter aplicado os efeitos da revelia. Aduz "(...) cumpre registrar que a revelia do réu, na hipótese, não produz seu efeito material e fundamental que é a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial" (fl. 98).
2. O apelante foi condenado pela prática de ato de improbidade por ter negado publicidade aos atos oficiais, incorrendo nos incisos II e IV do art. 11 da Lei n. 8.429/92.
3. Não houve a prática de ato de improbidade, contudo. Não se pode concluir, com base nas provas dos autos, que o prefeito visou ocultar a administração das receitas públicas auferidas pelo Município.
4. A exigência da implementação dos portais de transparência é notoriamente mais difícil em cidades pequenas. Não há sequer tecnologia à disposição dos gestores.
5. Entende o STJ que ausente a comprovação do elemento subjetivo na conduta do agente público, não há que se falar em ato de improbidade.
6. Apelação provida.
(TRF-1 - AC: 637720174014005637720174014005, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ, Data de Julgamento: 15/10/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 16/10/2019). [Destaquei]

Inclusive, o próprio Magistrado Singular consignou que em relação ao item 5 não há relevância gravosa, porquanto, a inobservância técnica parcial quanto a publicidade dos editais dos resultados dos certames, embora admitida, não redundou em prejuízo material efetivo; máxime quando o resultado foi efetivamente conhecido pelos interessados, sem qualquer oposição formal.
Acerca dos itens 8, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20 e 21 – Pagamento de diárias sem prévio empenho; Realização de despesas não precedidas de licitação e sem a celebração do correspondente termo contratual, além de outras irregularidades em procedimentos licitatórios; não apropriação do valor de R$ 31.099,50 ao PASEP; aplicação de receita de capital decorrente da alienação de bens imóveis para financiar despesas correntes; ausência de acompanhamento e controle por parte do Conselho do FUNDEF e não realização das reuniões mensais pelo Conselho de Saúde; repasse de duodécimo à Câmara Municipal em valor excedente à previsão constitucional; revogação injustificada de Termo de Doação de Imóveis; Controle interno deficitário e contratação temporária de servidores não precedida de processo seletivo simplificado observa-se que, em relação à tais irregularidades também não restou evidenciado nos autos a prática de ato ímprobo, porquanto, conforme anteriormente ressaltado, a despeito da indubitável necessidade da observância do princípio da legalidade, bem como de todos àqueles afetos à Administração Pública, é preciso relembrar que nem toda ilegalidade é ímproba.
No caso, é incontroverso não ter havido diversas irregularidades na gestão do Apelante frente ao Executivo Municipal; todavia, não há, em todo conjunto probatório elementos que levem à conclusão de que ele tenha atuado com desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave, nem mesmo o dolo genérico.
Também não há que se falar em caracterização do ato de improbidade administrativa em relação à irregularidade indicada no item 13, consistente na atribuição de que o Apelante teria realizado promoção pessoal do administrador, consubstanciada na grafia de slogan e símbolo usados durante sua candidatura ao cargo eletivo; porquanto o fato de o Apelante ter promovido a doação ao Município de Primavera do Leste/MT, de automóvel adquirido com o valor de seus proventos e nele inserido a frase “doação feita com subsídios do prefeito” não caracteriza ato de improbidade administrativa, na medida em que, não divulgou realizações do Governo, mas de doação realizada e custeada com os seus próprios recursos, além de não ter sido demonstrado o dolo em sua conduta.
Por fim, em relação ao item 14 Pagamento dos salários dos professores da Educação Infantil e outras despesas com recursos do FUNDEF, embora comprovado que o Apelante deu destinação diversa aos recursos do FUNDEF, os quais devem ser empregados exclusivamente na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e, particularmente, na valorização do seu magistério, restou evidenciado que o Apelante promoveu o pagamento de salários de professores e outras despesas que se referem à produtos e serviços relacionados à atividade escolar.
Como se vê, embora a destinação dada aos recursos do FUNDEF possa comportar questionamentos se, em sentido estrito, não tenha sido utilizada exclusivamente para os fins previstos na Lei 9.424/1996 e no Decreto no 2.264, de junho de 1997 é inquestionável foi aplicada em benefício da administração pública, e a irregularidade quanto ao objeto específico, desprovida de culpa ou dolo, não pode ensejar conduta ímproba.
Assim, não se olvida a ocorrência de irregularidade em não obedecer estritamente o objetivo exclusivo da verba pública, mas irregularidade não é sinônimo de improbidade.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
“ (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Assim, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei 8.429/92 é indispensável, para a caracterização de improbidade, que o agente tenha agido dolosamente e, ao menos, culposamente, nas hipóteses do artigo 10. (...)
(STJ –AgRg no AREsp 768.394/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/11/2015, DJe 13/11/2015). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA PRÁTICA DE ATO VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ARTIGO 11 DA LEI 8.429/92). ELEMENTO SUBJETIVO (CONDUTA DOLOSA) NÃO AFIRMADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITO INDISPENSÁVEL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...) 4. Por outro lado, a configuração da conduta ímproba violadora dos princípios da administração pública (art. 11 da LIA), não exige a demonstração de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito, não prescindindo, em contrapartida, da demonstração de dolo, ainda que genérico. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 432.418/MG, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.3.2014;Resp 1.286.466, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 3.9.2013. (...) 6. Assim, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, mas tão somente a modalidade culposa, o que afasta o ato ímprobo. 7. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no REsp 1459417/SP,Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/4/2015, DJe 6/5/2015). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE – CONVÊNIO – APLICAÇÃO PARCIAL COM DESVIO DA FINALIDADE ESTRITA DO OBJETO –UTILIZAÇÃO EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UTILIDADE PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA – NÃO CARCTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOS ARTS. 10 E 11 DA LEI 8.429/92 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
A irregularidade somente constitui conduta ímproba quando presente o dolo, há hipótese do art. 11 e ao menos culpa, na hipótese do art. 10 da Lei 8.429/92.
A utilização de parte de valor de convênio em ações que fogem ao estrito objeto do convênio, mas beneficiam a população, especialmente idosos e deficientes, caracteriza a inexistência de dolo ou má-fé na conduta.
(TJMT – Ap 24686/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/4/2016, publicado no DJE 7/4/2016). [Destaquei]

Desse modo, não tendo sido demonstrada a presença do requisito subjetivo necessário à caracterização do ato de improbidade administrativa, a reforma da sentença é medida que se impõe.
Por fim, no tocante à multa de 2%, cominada nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC, por ter o magistrado singular considerado protelatórios os embargos de declaração opostos às fls. 15.276/15.277 - vol. LXXVII, da análise, verifico pertinência a pretensão do Apelante para excluir a multa referente aos embargos considerados protelatórios, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC, por entender não estar caracterizado o caráter procrastinatório, tendo em vista que a Apelante buscou por essa via recursal perante o juízo de origem, o esclarecimento da sentença.
Nesse sentido:
[...] Não evidenciado o caráter protelatório dos Embargos de Declaração apostos da sentença, a exclusão da penalidade cominada é medida que se impõe.
(TJMT – SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/8/2018, publicado no DJE 31/8/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DE CARTÕES DE CRÉDITO E UMA PARCELA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PESSOAL – QUITAÇÃO DO CONTRATO DE CONTA CORRENTE NÃO REQUERIDA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MULTA DO ART. 1026, § 2o, DO CPC - AFASTADA - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.
1. A análise de questão que não foi objetivamente pedido na peça exordial configura sentença “extra petita”.
2. A imposição da multa do art. 1.026, § 2o do CPC exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.
(TJMT –Ap 31050/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/12/2017, publicado no DJE 12/12/2017).

Portanto, não constatada a hipótese alavancada pelo juízo de origem, afasto a multa aplicada do artigo 1.026, § 2o do CPC, devendo a sentença também ser reformada nesse ponto.
Ante o exposto, AFASTO as prejudiciais de mérito de nulidade da sentença em razão da ausência de oportunidade para apresentação de memoriais finais, por violação ao princípio da adstrição ou da congruência e por ausência de fundamentação quanto à dosimetria das sanções e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao apelo, para reformar a sentença recorrida e consequentemente julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial, bem como para afastar a multa cominatória imposta pelo Magistrado Singular ao Apelante, em sede de embargos de declaração.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, AFASTARAM AS PREJUDICIAIS E, NO MÉRITO, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 21 de junho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA